Tribunal: TJMT
Processo: 1036141-44.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036141-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR VINICIUS SILVA DA COSTA - CPF: 105.670.319-93 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ARAGUAIA ENERGIA SOLAR - CNPJ: 47.085.084/0001-77 (RECORRENTE), MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - CPF: 039.896.966-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o e. Relator quanto à regularidade da citação e ao reconhecimento da inscrição indevida, porém por fundamento diverso, pois desconsidero documentos juntados apenas em grau recursal (inovação vedada). No ponto do dano moral, divirjo para mantê-lo, por inaplicabilidade da Súmula nº 52 (ato anterior à sua vigência), voto para desprover o recurso e manter a sentença. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ASSOCIACAO ARAGUAIA ENERGIA SOLAR contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IGOR VINICIUS SILVA DA COSTA, declarando a inexistência da relação jurídica e dos débitos nos valores de R$ 1.455,44 e R$ 1.362,87, além de condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, id. 303634358.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não foi observado o prazo mínimo de 20 dias entre a citação e a audiência de conciliação. Quanto ao mérito, argumenta que a relação é de natureza associativa e não consumerista, afastando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Defende a validade da contratação eletrônica, a fruição de benefícios pelo recorrido e a ausência de dano moral.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção da sentença, sustentando que a revelia foi corretamente aplicada, que a relação é de consumo e que a negativação foi indevida, configurando dano moral presumido.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026